Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-13.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001362-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAIKI FAGUNDES DA COSTA - CPF: 058.419.451-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN JUNIOR DO REGO JORDANI - CPF: 060.703.641-98 (APELADO), ADEMILSON METZDORF ANDRADE - CPF: 023.632.291-50 (APELADO), ANDRÉ ALMEIDA DE SOUZA (APELADO), CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 039.744.346-31 (APELADO), THYAGO CELESTINO PEREIRA (APELADO), CLEVERTON FERREIRA NEVES - CPF: 735.264.011-87 (APELADO), SD PM ROCHA (APELADO), JHONATAN JUNIOR DO REGO JORDANI - CPF: 060.703.641-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO CARDOSO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CARDOSO RODRIGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001362-13.2020.8.11.0042

APELANTE: MAIKI FAGUNDES DA COSTA, MAURICIO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO, RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – CABIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DURANTE A ABORDAGEM DE ROTINA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS QUE INTEGRAVAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ATÍPICA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE SEQUESTRO MANTIDA – PALAVRA DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E POR MENSAGENS TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE FOI PRESO EM POSSE DE ARMAMENTO EM SITUAÇÃO IRREGULAR, PROVENIENTE DE ORIGEM CRIMINOSA – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Sinop, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal "
(STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013).

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que os agentes pertenciam à facção denominada Comando Vermelho.

Não há falar em atipicidade da conduta com relação ao delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13, uma vez que, consoante dispõe a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão”
(STJ - AgRg no HC: 556655 RJ 2020/0003083-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

É descabida a pretensão absolutória por ausências de provas quando a prática do crime de sequestro está demonstrada na palavra da vítima, pelas testemunhas inquiridas e pelas mensagens extraídas na quebra de sigilo telefônico.

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação”
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova para comprovar a ocorrência do delito de desobediência e da contravenção penal de direção perigosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001362-13.2020.8.11.0042

APELANTE: MAIKI FAGUNDES DA COSTA, MAURICIO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maiki Fagundes da Costa e Mauricio Cardoso Rodrigues, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o primeiro
à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa, sequestro, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, c/c o art. 148,
caput
, e o art. 180,
caput
, ambos do CP, e o art. 14 da Lei n. 10.826/03), e
o segundo
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa, sequestro e desobediência, e pela contravenção penal de direção perigosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, c/c o art. 148,
caput
, e o art. 330, ambos do CP, e art. 34 da Lei de Contravenções Penais).

Em suas razões, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade do processo ante a incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar o feito.

Ainda em sede preliminar, pleiteiam a nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal, ao argumento de que
“não houve qualquer fundamento para determinar o estado de suspeito de flagrante delito contra Maiki e Mauricio, e assim legitimar a abordagem com busca pessoal”.

No mérito, postulam a absolvição pelo delito de organização criminosa por atipicidade da conduta, em razão da ausência de identificação do quarto elemento, ou por insuficiência probatória.

Sustentam, por fim, que não existem provas da ocorrência dos demais crimes a eles imputados, a saber, de sequestro, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de receptação, de direção perigosa e de desobediência.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001362-13.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE

Sustentam os apelantes a nulidade do processo por incompetência territorial do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, em razão da
“inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017-TP”
, notadamente porque os fatos ocorreram na Comarca de Sinop, a quem competiria o processamento do feito.

Não procede a preliminar brandida.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Sodalício, prevalecendo o entendimento de que cabe à 7ª Vara Criminal da Capital julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por
grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95)
, com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido
esta Câmara Criminal decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
(AP N.U 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020).

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...]”
(HC N.U 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

E não destoa o entendimento da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte, que, ao julgar
conflito de competência
entre o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis e o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, também reconheceu a competência deste último, em julgado assim ementado,
verbis
:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 –
JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA
– ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE. “[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)
[N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019].

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
(N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022), impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade
por incompetência territorial [Comarca de Sinop].

Rejeito, portanto, a preliminar brandida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL

Os apelantes suscitam a nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal, ao argumento de que
“não houve qualquer fundamento para determinar o estado de suspeito de flagrante delito contra Maiki e Mauricio, e assim legitimar a abordagem com busca pessoal”.

O boletim de ocorrência expõe que:

“Esta equipe de força tática em patrulhamento tático pelo Jardim Boa Esperança avistou o veículo Uno, de cor prata, com três indivíduos em atitude suspeita transitando pela Rua Paulo Pan, momento em que aproximamos, sendo ligado sinais luminosos e sonoros, bem como verbalizado para que encostassem para proceder a abordagem policial, momento em que estes aceleraram o carro e empreenderam fuga em alta velocidade, não respeitando diversas placas de sinalização, inclusive de “Pare”, colocando em risco eminente a vida de terceiros que transitavam pelo referido bairro. Ato contínuo, esta guarnição manteve o encalço, sendo visualizado o suspeito Maiki jogar pela janela uma arma de fogo, tipo pistola, e posteriormente logramos êxito em efetuar a parada dos indiciados na Rua 08, do bairro em epígrafe. Neste momento tentaram se evadir a pé, sendo necessário a utilização de uso moderado de força e uso de algemas para sessar tal ação, e conter a resistência.

Em continuidade o SD PM Metzdorf localizou a arma de fogo, tipo pistola .380, contendo um carregador com dez munições intactas, e em revista no veículo o SD PM Cleverton encontrou uma porção de maconha em seu interior. Importante frisar que recebemos diversas informações anônimas e de agências de inteligências, que estes indiciados estariam cometendo crimes de homicídios neste município a mando da facção Comando Vermelho, salientando que houve diversas mortes envolvendo o armamento com este mesmo calibre apreendido. [...]”
(p. 9 – id. 157135030).

Na sentença, o juízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“Nos termos do §2º do art. 240 do CPP, considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva.

A defesa argumentou nas derradeiras alegações que os policiais não justificaram as razões pelas quais entenderam suspeito o veículo, e por conhecerem Maiki e Maurício de outras ocorrências, resolveram promover a abordagem, porém, tal pleito não merece prosperar.

Salienta-se que após os policiais realizarem a ordem de parada, os denunciados empreenderam fuga
. Vejamos:

“[...] Estava em rondas no Bairro Boa Esperança quando na rua principal passaram 3 elementos em um veículo em atitude suspeita.
Então a viatura foi atrás dando luz alta e sinal sonoro pra parar e no banco de trás estava Maiki. Assustados, os elementos fugiram da guarnição passando por ruas bastante movimentadas; virando uma curva, o Maiki que estava no banco de trás jogou uma arma pela janela mas, logo a frente, conseguimos fazer a abordagem e eles tentaram sair do veículo em fuga
. [...] Foi feita a abordagem e voltando no caminho percorrido, logo já encontrou a arma de fogo; em revista no veículo, conseguiram encontrar quantidade de maconha. [...]”. (Oitiva da testemunha Cleverton Ferreira Neves, em juízo – ID. 53363103).

Infere-se que além da tentativa de fuga, o denunciado Maiki dispensou pela janela do veículo a arma de fogo, que sequer foi apreendia por meio da busca pessoal, sendo recolhida pelos policiais posteriormente à abordagem.

Portanto, analisando os fatos, restou sobejamente comprovada a justa causa dos policiais militares para realizarem a abordagem e busca pessoal, não havendo falar em nulidade por infundada suspeita”
(id. 157140792).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal em
via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade – acesso em 19-5-2023).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da (s) pessoa (s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se está diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com
conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção
.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.:
dispensar algo no chão, se assustar
, esconder algo nas vestes,
correr
, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada pela defesa.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar se encontrava em patrulhamento de rotina no Bairro Boa Esperança quando avistou o veículo que estava com três pessoas em atitude suspeita, razão pela qual deram sinais luminosos e sonoros para que eles parassem o automóvel e fosse realizado o procedimento de conferência de praxe.

Ocorreu que, quando eles perceberam a presença da viatura, aceleraram o veículo por ruas bastante movimentadas, tentando fugir da guarnição policial, momento em que foi visualizada pelos agentes uma pessoa que estava no banco de trás (Maiki) arremessando uma arma de fogo pela janela, com a intenção de se livrar do objeto criminoso.

A equipe policial logrou êxito em interceptar o carro em que estavam os indivíduos na Rua 8 do Bairro Jardim Boa Esperança e, como não bastasse, os mesmos ainda tentaram evadir-se do local a pé, sendo impedidos pela polícia.

As circunstâncias do flagrante exsurgem na prova testemunhal.

Cleverton Ferreira Neves
explicou em juízo:
“estava em rondas no Bairro Boa Esperança quando na rua principal passaram três elementos em um veículo em atitude suspeita.
Então a viatura foi atrás dando luz alta e sinal sonoro pra parar e no banco de trás estava Maiki. Assustados, os elementos fugiram da guarnição passando por ruas bastante movimentadas
. Virando uma curva,
o Maiki que estava no banco de trás jogou uma arma pela janela
, mas logo a frente conseguimos fazer a abordagem e eles tentaram sair do veículo em fuga. Como o carro era duas portas, não dava para o Maiki, que estava no banco de trás, pular. O Jhonatan, que era a vítima, estava no banco da frente, no carona. Foi feita a abordagem
e voltando no caminho percorrido encontramos a arma de fogo
. Em revista no veículo conseguiram encontrar uma quantidade de maconha
”
(áudio id. 157140732).

A dinâmica exposta pela testemunha ecoa nas declarações de André Almeida
.

O militar relatou em juízo que
“durante a ronda no bairro Boa Esperança
foi avistado esses meliantes em atitude suspeita, foi feita a aproximação da viatura, com luzes intermitentes foi dado sinal para que eles parassem para realizar a abordagem, mas eles evadiram do local, praticando, inclusive, direção perigosa, colocando em risco ali a vida de várias pessoas que se encontravam na rua, pois era uma noite bem movimenta
.
Em certo momento, um deles dispensou uma arma de fogo
, aí realizamos a abordagem e foi feita a prisão deles e encaminhamos para a delegacia. Que durante a abordagem eles tentaram resistir, fugir, mas sem êxito
. Que a arma de fogo foi recuperada depois da abordagem.
Que depois chegou ao nosso conhecimento que um dos indivíduos ali seria vítima, que ocorreria um atentado, o vulgo ‘salve’, pelo Comando Vermelho”
(áudio id. 157140739).

Pertinente ressaltar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da busca pessoal realizada na abordagem, uma vez que foi baseada em fundadas suspeitas de que os réus estavam na posse de ilícitos, logo depois de os agentes empreenderem fuga após a sinalização da viatura policial e tentarem dispensar uma arma de fogo durante a perseguição.

Colho da jurisprudência:

[...] A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Neste caso, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal.
Conforme se viu, além do comportamento do agravante, outros elementos, como a dispensa de objeto tão logo avistada a viatura policial. Portanto, há de ser considerada válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há elementos factuais que tornam válidas a abordagem e a busca pessoal
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 723.390/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

[...] no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita,
uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria.
Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Destarte, não há ilegalidade nas provas obtidas por meio da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa, sequestro, receptação, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além da contravenção penal de direção perigosa, nos seguintes termos:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não apurada até o dia 23 de abril de 2020, nesta cidade de Sinop-MT, MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES e MAIKI FAGUNDES DA COSTA, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, com o emprego de arma de fogo, integraram pessoalmente organização criminosa.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h15min, na Rua 08, s/n°, Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop-MT, MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES e MAIKI FAGUNDES DA COSTA, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, impelidos de motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, privaram Jhonatan Júnior do Rego Jordani de sua liberdade, mediante sequestro.

Consta, outrossim, do presente caderno invetigativo que no dia 23 de abril de 2020, por volta das 21hs15min, na Rua 08, s/n, Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop–MT, Maurício Cardoso Rodrigues conduziu um veículo marca/modelo Fiat Uno, de cor prata, placa DWI-5506, em via pública, colocando em perigo a segurança alheia.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h15min, na Rua 08, s/n°, Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop-MT, MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Consta, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h15min, na Rua 08, s/n°, Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop-MT, MAIKI FAGUNDES DA COSTA portou arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (uma) pistola semiautomática, calibre .380, marca Taurus, modelo PT 58 HC, número de série KQA47479, além de um carregador de pistola .380 com 10 (dez) munições calibre .380 AUTO, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por derradeiro, dos inclusos autos de inquérito policial que em data não apurada com precisão, mas até o dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h15min, na Rua 08, s/n°, Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop-MT, MAIKI FAGUNDES DA COSTA adquiriu, em proveito próprio ou alheio, arma de fogo de uso permitido qual seja, 01 (uma) pistola semiautomática, calibre .380, marca Taurus modelo PT 58 HC, número de série KQA47479, que sabia ser produto crime.

Apurou-se que em data ainda não precisada, mas até o dia 23 de abril de 2020, os denunciados MAURÍCIO e MAIKI integraram pessoalmente organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticarem crimes diversos, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas e homicídios, sendo que aos indiciados compete a execução de funções específicas na divisão de tarefas da organização, tais como fiscalizar o comércio ilegal de drogas no município.

Dentro desse contexto, restou apurado que na noite dos fatos MAURÍCIO entrou em contato com a vítima Jhonatan Júnior do Rego Jordani pedindo que lhe arrumasse a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para comprar uma pedra de pasta base de cocaína para “virar pó”.

Evola-se dos autos que após a vítima conseguir o importe de R$ 26,00 (vinte e seis reais), MAURÍCIO foi até sua residência conduzindo o veículo marca/modelo Fiat/Uno, de cor placa DWI-5506, junto com MAIKI, que se encontrava no banco traseiro do automóvel.

Anotou-se que a vítima Jhonatan Júnior, já no momento de embarcar no veículo Fiat/Uno, avistou que MAIKI estava armado. Ato contínuo, os denunciados, tendo conhecimento de que há alguns dias anteriores aos fatos ora narrados a vítima havia adquirido maconha que não era da organização criminosa, passaram a questionar-lhe onde e de quem havia comprado a droga, bem como onde estava o restante dos quilos.

Dando continuidade à explanação, ficou relatado que ainda no veículo conduzido por MAURÍCIO, o indiciado MAIKI recebeu uma ligação telefônica e repassou o aparelho celular para Jhonatan Júnior, oportunidade em que um indivíduo não identificado perguntou-lhe se conhecia o Comando Vermelho, e disse-lhe que ele estava na “cabritagem” e tinha provas desta afirmação. Na sequência disse para a vítima mostrar onde estava a droga, pois desse modo “iria se limpar e ficar de boa”, ficando registrado que, antes disso, a vítima foi ameaçada de morte.

Extrai-se dos autos que os denunciados circularam pelas vias públicas daquela cidade por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) minutos, dirigindo-se inicialmente em sentido ao Aeroporto, após sentido Centro, até chegarem ao Bairro Jardim Boa Esperança, sendo que durante todo este percurso restringiram a liberdade da vítima.

Acontece que a equipe da Força Tática realizava patrulhamento na Rua Paulo Pan, localizada no Bairro Jardim /Boa Esperança, momento no qual avistou o veículo dirigido por MAURÍCIO em atitude suspeita e tentou abordá-lo. Porém, o denunciado não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, não respeitando as placas de sinalização, colocando em risco as pessoas que transitavam pelo bairro.

Diante disso, a viatura policial passou a persegui-los pelas ruas da cidade com os sinais luminosos e sonoros acionados, sendo fato que enquanto os policiais corriam atrás do veículo eles visualizaram o momento no qual MAIKI arremessou pela janela do veículo uma arma de fogo tipo pistola. É dos autos que a equipe policial logrou êxito em interceptar o carro em que estavam os denunciados na Rua 08 do Bairro Jardim Boa Esperança e, como se não bastasse, os mesmos ainda tentaram evadir-se do local a pé, mas foram impedidos pela guarnição.

Ao agir da maneira acima narrada, isto é, conduzindo veículo automotor em alta velocidade e desrespeitando a sinalização de trânsito quando da perseguição policial, MAURÍCIO o fez pondo em perigo a segurança de terceiros, inclusive dos policiais que tiveram que persegui-lo com a viatura. Cumpre notar, ademais, que MAURÍCIO desobedeceu à ordem legal de funcionário público, visto que não atendeu ao comando policial emanado pelos agentes policiais.

Revelou-se que após a prisão dos denunciados os policiais militares efetuaram buscas na região, oportunidade em que localizaram a arma de fogo que MAIKI havia se desvencilhado durante fuga, qual seja: uma pistola 01 (uma) pistola semiautomática, calibre .380, marca Taurus, modelo PT 58 HC, número, de série KQA47479, contendo um carregador com 10 (dez) munições/intactas, bem como foi encontrada no veículo uma porção de maconha.

Evola dos presentes autos, outrossim, que a arma de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para o fim a que se destina, de acordo com o laudo pericial colacionado ao caderno investigativo (fls. 49/51).

Insta salientar que a guarnição efetuou checagem da arma de fogo junto ao Sinesp Infoseg constatando que é de propriedade do Sr. Wellington Luís Amorin Galvão, Sargento Bombeiro Militar no Estado de Maranhão. Ao propósito, embora ele tenha alegado que desconhece o furto ou extravio da referida arma de fogo, por se encontrar longe de casa há tempos, certo é que a aludida arma de fogo pertence ao mencionado Policial Militar e, no momento do crime, encontrava-se em outro Estado da Federação e sob o domínio de membro de facção criminosa, o que demonstra que é produto de crime.

Aliás, dessume-se dos presentes autos que o indiciado MAIKI sabia da origem espúria do referido bem, uma vez que não apontou com precisão a origem da arma de fogo, tal qual não identificou de quem adquiriu a arma e, nas circunstâncias já narradas, se encontrava utilizando-se de pistola subtraída em outro Estado da Federação para praticar crimes a mando da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Convém assinalar, ainda, que além dos denunciados serem integrantes da organização Comando Vermelho, eles praticaram o crime de sequestro acima mencionado, agindo como executores de ordens superiores, impelidos por motivo torpe, uma vez que intenção criminosa era o controle do comércio ilegal de drogas no município, por parte da aludida facção criminosa.

Por derradeiro, urge consignar que os indiciados praticaram o crime de sequestro mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido Jonathan foi plenamente surpreendido pelos denunciados, haja vista que a vítima foi atraída para dentro do carro sob o pretexto de comprar drogas e, sem que pudesse esboçar qualquer reação, teve sua liberdade tolhida. [...]”
(id. 157135027).

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório,
há sim provas seguras e incontestes da prática dos crimes de sequestro e organização criminosa, perpetrados pelos acusados
Maiki Fagundes da Costa e Mauricio Cardoso Rodrigues
.

A vítima, Jonathan Junior do Rego Jordani, ao ser ouvido perante a autoridade policial, sustentou:

“Que o declarante é usuário desde os 16 anos de idade. Que há cerca de 3 dias o declarante comprou oitenta reais de maconha no bairro Jardim das Nações. Que a droga foi adquirida de um indivíduo conhecido como “Vitinho”. Que o declarante tinha conhecimento de que a droga adquirida não era da organização criminosa. Que o declarante tem conhecimento de que quem compra droga que não é da organização criminosa e considerado “cabriteiro”. Que na data de ontem, 23/04/2020, por volta das 20 horas,
o declarante estava em sua residência quando Mauricio “Tiririca” entrou em contato com a vítima para a vítima arrumar vinte e cinco reais para comprar uma pedra de pasta-base de cocaína para “virar pó”.
Que o declarante então conseguiu vinte e seis reais.
Que Mauricio chegou na residência da vítima com um veículo Fiat Uno de cor prata. Que Maiki estava no banco de trás do veículo.
Que o declarante na hora de entrar no veículo viu que Maiki estava armado
. Que o declarante entrou no veículo e começaram a questionar o declarante a respeito da maconha que o declarante havia adquirido.
Que Mauricio e Maiki perguntavam onde estavam o restante dos “quilos”, onde o declarante estava pegando e onde estava o restante
. Que em determinado momento teve uma chamada de celular e Maiki entregou o aparelho celular para o declarante e o declarante conversou com um indivíduo não identificado na ligação. Que este indivíduo na ligação falou ‘você conhece o Comando Vermelho’ e o declarante respondeu que sim. Que o individuo continuou dizendo que o declarante estava na “cabritagem” e que tinha provas disso. Que então era para o declarante mostrar onde estava a droga que o declarante iria se limpar e ficar de boa. Que antes disso a vítima recebeu ameaça de morte.
Que Maiki estava com a arma na cintura
. Que do momento em que o declarante entrou no veículo o mesmo permaneceu em poder dos suspeitos cerca de 45 minutos. Que o declarante se recorda que foi em direção do aeroporto, dai voltaram sentido ao centro, falaram que iriam abastecer, mas não abasteceram. Que ao entrar no Bairro Boa Esperança, na altura da Rua 7, a Força tática da Polícia Militar apareceu atrás do veículo que a vítima estava. Que o declarante ouviu a sirene da polícia e viu as luzes do giro flex.
Que Mauricio tentou dar fuga da polícia
, mas algumas quadras depois o declarante ouviu disparo de arma de fogo.
Que então Maiki se desfez da arma de fogo e jogou também o aparelho celular da vítima pela janela do veículo
. Que após a prisão o depoente teve medo de falar realmente o que estava acontecendo.
Que dentro da cela desta delegacia Maiki dizia para a vítima falar em seu depoimento que a vítima estava somente de carona e que não estava sendo ameaçado ou qualquer outro crime estava ocorrendo
”.

O depoimento do ofendido foi ratificado pelo vídeo de id. 157140730, no qual ele relata pessoalmente à autoridade policial e aos investigadores detalhes do ocorrido. Ressalte-se que não é possível observar, com base nas imagens, que o ofendido estava constrangido ou mesmo tivesse sido agredido para narrar a sua versão dos fatos.

Corroboram ainda as declarações da vítima os depoimentos dos policiais miliares responsáveis pela ocorrência:

“[...] que estava em rondas no Bairro Boa Esperança quando na rua principal passaram três elementos em um veículo em atitude suspeita. Então a viatura foi atrás dando luz alta e sinal sonoro pra parar e no banco de trás estava Maiki. Assustados,
os elementos fugiram da guarnição passando por ruas bastante movimentadas
. Virando uma curva,
o Maiki que estava no banco de trás jogou uma arma pela janela
, mas logo a frente conseguimos fazer a abordagem e eles tentaram sair do veículo em fuga
. Como o carro era duas portas, não dava para o Maiki, que estava no banco de trás, pular.
O Jonathan, que era a vítima, estava no banco da frente, no carona.
[...] No momento não sabia que o Jonathan era uma vítima. Que no camburão a porta abriu aí o Jonathan foi o primeiro a falar que a porta abriu, achamos até estranho né, podia até fugir né, só na delegacia né, que ficamos sabendo que era um sequestro né, um famoso ‘salve’. [...]
O Jonathan não tentou fugir porque preferia ficar resguardado pela polícia, se fugisse era pior pra ele.
[...]
Que só ficou sabendo depois, pelo pessoal da Civil, que o Jonathan era a vítima, porque no momento, como eles tinham que ir para o ‘corró’, o Jonathan com certeza não ia falar perto deles
. [...] Que teve informação de que Maiki era o gerente lá, era quem dava o ‘salve’, quem cobrava as drogas, o disciplina que fala. [...]
” (Cleverton Ferreira Neves – áudio id. 157140732).

“[...] durante a ronda no bairro Boa Esperança foi avistado esses meliantes em atitude suspeita,
foi feita a aproximação da viatura, com luzes intermitentes foi dado sinal para que eles parassem para realizar a abordagem,
mas eles evadiram do local, praticando, inclusive, direção perigosa, colocando em risco ali a vida de várias pessoas que se encontravam na rua, pois era uma noite bem movimenta
. Em certo momento,
um deles dispensou uma arma de fogo
, aí realizamos a abordagem e foi feita a prisão deles e encaminhamos para a delegacia. Que durante a abordagem eles tentaram resistir, fugir, mas sem êxito. Que a arma de fogo foi recuperada depois da abordagem.
Que depois chegou ao nosso conhecimento que um dos indivíduos ali seria vítima, que ocorreria um atentado, o vulgo ‘salve’, pelo Comando Vermelho”

(André Almeida – áudio id. 157140739).

O Relatório Policial de id. 157140728, confeccionado pelo escrivão, Thyago Celestino Pereira, e pelo investigador de polícia, Rodrigo Gabe Américo, descreveu ainda como foi identificada a real situação do ofendido, ao ser separado dos seus sequestradores,
verbis:

“[...] Durante a confecção do APFD, num primeiro momento a autoridade policial Bruno Sergio Magalhães Abreu havia determinado a lavratura de Flagrante delito com natureza Porte compartilhado, receptação e Resistência para os três conduzidos, Maiki, Mauricio e Jhonatan. Ocorre que no período da manhã quando a autoridade policial iria proceder com os interrogatórios dos autuados, chegou a informação para esta equipe policial da DHPP que na verdade Jhonatan Junior do Rego Jordani seria vítima na ocorrência e que a vítima iria sofrer um “salve”, pois a vítima seria “cabriteiro”, vale ressaltar que a informação foi obtida através do serviço de inteligência da Polícia Militar.

Diante da gravidade da informação, uma vez que são investigados nesta unidade policial vários homicídios ocorridos neste ano de 2020 com a motivação relacionada à compra e venda de drogas, onde as vítimas comercializaram entorpecente sem o aval ou intermédio da organização criminosa Comando Vermelho e, por este motivo, as vítimas foram consideradas ‘cabriteiras’ e foram decretadas para morrer, esta equipe resolveu se deslocar até a 1ª Delegacia de Polícia para iniciar as investigações e confirmar a veracidade da informação. Ao adentrar no recinto destinado à custódia temporária dos conduzidos, questionamos na cela onde estavam Maiki, Mauricio e Jonathan, quem seria o ‘cabriteiro’ e que era para o ‘cabriteiro’ se manifestar, porém todos permaneceram sentados. Retiramos então a vítima Jonathan da referida cela e, ao passar pela última porta e trancá-la, Jonathan começou a chorar e agradecer os policiais que haviam descoberto o porque realmente Jonathan estava na companhia de Maiki e Mauricio quando foram abordados pela Polícia Militar, num ato de desespero Jonathan quis abraçar o policial para agradecer e falava a todo momento que a polícia havia salvado a sua vida. [...]”.

O supracitado relatório ainda expõe detalhadamente a investigação, apresentando outro envolvido com a facção criminosa “Comando Vermelho”, o indivíduo Lucas Rafael Alves da Cruz. Segundo os investigadores, Lucas Rafael seria o principal gerente do tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT, razão pela qual seria o maior interessado em cessar a venda de drogas realizada por terceiros que não pertenciam à organização criminosa.

Lucas Rafael foi preso no dia 29-4-2020 e com ele foi apreendido um aparelho celular, o qual, após autorização judicial, teve seu sigilo quebrado, sendo constatadas mensagens que tratavam da conduta criminosa praticada por Maiki e Mauricio, notadamente de ameaças sofridas por Jonathan por comprar entorpecentes de pessoas não faccionadas, além da tentativa de uma mulher identificada como Rosana Aparecida Cardoso, mãe do réu Mauricio, em pedir ajuda de Lucas Rafael para poupar a vida de Jonathan como forma de beneficiar a situação dos acusados. Confira-se:

“No dia 28/04/2020 o número +55 47 92539563 manda mensagem através do aplicativo Whatsapp para Lucas Rafael Alves da Cruz e, analisando o teor das mensagens, fica claro que o assunto é sobre a prisão de Maiki e que a situação ocorreu após identificarem um ‘cabriteiro’ e ‘fazer o crime acontecer’, conforme transcrição abaixo:

‘HNI – é fi, boa noite pa nóis na paz fi, deixa eu te falar irmãozão, ai queria ta vendo contigo mano, po esse cabriteiro ai que o Anderson,
que o Maiki foi na direção dele mano, tá ligado ele
, [“inaudível”] cabriteiro safado né mano,
os moleque foram lá pra cobrar ele né ai agora ele tá tipo dando de delação premiada ainda, tá ligado, o guri foi na direção dele e agora ele bateu com as língua nos dente e ainda tá falando pra família dos outros aí
, que ele falou que ia assumir pros caras, vim embora, até porque é porte permitido, 380 não ia dar em nada né mano, ele é o errado e ainda tá se passando como réu ainda tá ligado, como vítima, entendeu, queria tá vendo ai pedindo uma atenção ai da rapaziada, porque eu ia até passar pros irmãos lá do Pascoal, mas o mano saiu da sintonia lá, o Skank lá essa parada ai mano, pra ver o que ia fazer em cima desse cara ai,
desse caso se ele não assumir mano pra ta jogando esse cara fora né mano, porque ele foi delação premiada safado né mano
” (Áudio PTT-20200428-WA0264).

‘HNI – maluco tá ligado mano, esse cara parece maluco tá ligado, tá de safadeza né,
botando bagulho ai sem ordem da facção ai, o Maiki foi lá cobrar dele né mano
, pra buscar ele, fazer o crime acontecer do jeito que tem que acontecer,
e o cara ainda vai e denuncia, tá ligado, delação premiada, ai falou, deu maior esperança pra família do moleque que ia assumir no dia do julgamento pra agora tá falando que os amigos tem que mais é que se fuder mesmo pa
, um cara desse pensa o que da vida dele mano” (Áudio PTT-20200428-WA0284 – ID. 51803284).

Em seguida localizamos outra conversa referente à prisão de Maiki Fagundes e Mauricio Cardoso, dessa vez Lucas Rafael Alves da Cruz conversa com uma senhora, através do terminal 066-9994-9953, a qual foi identificada como ROSANA APARECIDA CARDOSO, mãe do indiciado Mauricio Cardoso.

“[...] Rosana: eu só agradeço só, porque já foi falado que se acontecer alguma coisa com o guri
foi a facção
, entendeu,
ai se não acontecer nada com o guri simplesmente vai tá amenizando pro Maiki e pro Mauricio e
pra facção também
, eu só tô pedindo pra vocês da atenção um pouquinho pra tipo, pra num fazer, é precipitar as coisas, a mulher do Maiki também me entendeu, ai eu queria que vocês me entendessem também,
eles vão ter uma condena grande e se ele mudar a versão dele lá, ele reapresentar, eu vô tá orientando, vou orientar ele, eu tô tentando marcar um encontro com esse guri pra poder orientar, ele aparecer lá com advogado, mudar a versão dele
, que ele falou lá na delegacia, aí os guri vai pra rua, melhor os guri na rua do que preso, entendeu,
se o guri mudar a versão dele o Mauricio e o Maiki vai pra rua
, entendeu, por isso que tô pedindo pra vocês ai, da a voz
pra não matar o guri agora, porque eu preciso desse guri na audiência, eu preciso, pra colocar o Maiki e o Mauricio na rua
. [...]” (Áudio PTT-20200426-WA0091).

Assim, considerando as declarações extrajudiciais da vítima – inclusive a filmada pelas autoridades –, aliados aos depoimentos dos policiais e das mensagens interceptadas, fica evidente que a retratação realizada pelo ofendido em juízo foi motivada por pressão e ameaças tanto por parte dos familiares dos acusados, como pela facção criminosa “Comando Vermelho”, retirando, dessa forma, a força probatória de sua versão judicial.

Nesse contexto, as provas angariadas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de sequestro (art. 148,
caput
, do CP), já que se demonstrou o intuito dos apelantes de privar a liberdade de Jonathan para ameaçá-lo e puni-lo – aplicando-lhe o famigerado “salve” –, a fim de conseguir informações sobre a venda de drogas de grupos rivais à facção “Comando Vermelho”.

Registre-se ainda que o aparelho celular do acusado Maiki também foi analisado, após a devida autorização, e extraída conversas que lançam pá de cal no tocante ao envolvimento dos réus com organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive que Maiki possuía função de destaque na facção – atuando como “disciplina” –, enquanto Mauricio o auxiliava. Colha-se:

“Arco-íris Tintas 21/04/2020 22:47:51: Dcplina do boa

Arco-íris Tintas 21/04/2020 22:48:17: Maiki aqui”
(Maiki se identifica como “Disciplina do Boa” – referindo-se, provavelmente, ao Bairro Boa Esperança).

“Arco-íris Tintas 21/04/2020 22:52:41: Fala manda aboa?

556699075173 21/04/2020 22:53:31:Um espasso pra mim vender

556699075173 21/04/2020 22:53:50:Uma droga meu mano”
(Nesse outro trecho, um indivíduo solicita a Maiki um espaço para vender drogas, demonstrando que, de fato, o mesmo possui um papel significativo dentro da organização).

“Arco-íris Tintas 21/04/2020 09:58:38: Eu pedi pra cadastrar uma loja hotem agora o bonitão do Pedro queixada ta falando que eu sou zoiao tiro eu pra nada mn rua deli trampa e a 11 ali”
(Maiki informa que pediu para cadastrar uma “loja” ou seja, uma “boca de fumo”).

“Arco-íris Tintas 22/04/2020 21:04:16: Vai ter q dar corda pra eli

Arco-íris Tintas 22/04/2020 21:04:32: E falar pra eli falar com quem eli conhece

Arco-íris Tintas 22/04/2020 21:04:59: E pegar as provas ou fazer eli trazer a droga q vcs falarão se eli é pccu msm

Arco-íris Tintas 22/04/2020 21:05:19: Eli vai ter contato de auguem ou ate msm pegar droga delis”
(Nesse diálogo, ocorrido um dia antes do fato [dia 22/04], Maiki e outra pessoa arquitetam como atrair uma pessoa visando esclarecer onde ela teria comprado drogas, possivelmente, para apurar a chamada “cabritagem”).

Destarte,
a despeito de os recorrentes negarem participação no delito a eles imputado,
o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação deles pela prática do crime de organização criminosa, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

[...] 2. Deve ser mantida a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual – depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas provas obtidas mediante interceptações telefônicas e de dados – demonstram a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. [...]
(N.U 1009708-63.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

[...] A tese de negativa de autoria suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição dos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, máxime quando a participação dos agentes está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial nos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e na quebra de sigilo de dados telefônicos. [...]
(N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“[...] Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a materialidade e a autoria do delito capitulado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, sobretudo quando confrontados tão somente pela frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada por integrantes da organização criminosa. [...]”
(N.U 0005404-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Nem mesmo há se falar em atipicidade da conduta, já que, consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão”
(STJ - AgRg no HC: 556655 RJ 2020/0003083-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

Nesse sentido:

“[...] Ademais,
o fato de o paciente haver sido denunciado e condenado sozinho, haja vista que os demais integrantes da organização criminosa não foram identificados no momento da denúncia, não impede sua condenação no referido delito
. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC: 593599 RJ 2020/0159618-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

De igual modo, é descabido o pleito de absolvição do réu Maiki com relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Tanto Jonathan [em sede extrajudicial] como os policiais militares [durante toda a instrução] foram uníssonos em sustentar que o apelante Maiki estava portando uma arma de fogo no momento do sequestro e que ela foi arremessada por ele durante a perseguição policial.

A arma apreendida nos autos se tratava de uma pistola semiautomática, calibre .380, marca Taurus, modelo PT 58 HC, número de série KQA47479, além de um carregador de pistola .380 com 10 (dez) munições calibre .380 AUTO, marca CBC, conforme consta no auto de apreensão de p. 50 [id. 157135030] e no laudo pericial de p. 52-54 [id. 157135030], de modo que deve ser preservada a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Ademais, o boletim de ocorrência de p. 9 [id. 157135030] consignou que
“[...] Foi realizado a checagem da pistola junto ao SINESP INFOSEG, sendo constatado que é de propriedade do sr. Wellington Luis Amorim Galvão, Sargento Bombeiro Militar do Estado do Maranhão. [...]”
.

Como cediço, a receptação é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, cuja punibilidade recai sobre os verbos
“adquirir, receber,
transportar, conduzir
ou ocultar”
produtos de origem criminosa, bastando para a configuração do crime, a realização de qualquer uma dessas condutas.

Nesse contexto, a posse de produto proveniente de crime faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, conforme salienta os seguintes arestos:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

Neste ponto, ressalto que, embora a defesa alegue que não há provas de crime antecedente, o proprietário da arma de fogo apreendida confirmou que ela sumiu da sua casa, apenas não sabendo informar se ela foi furtada ou extraviada, já que estava em serviço com a Força Nacional, sem retornar a sua residência há vários anos (p. 56 – id. 157135030).

De mais a mais, a circunstância de o réu se evadir da abordagem policial e tentar se desfazer do objeto durante a fuga, é indicativo concreto do seu conhecimento da ilicitude da arma de fogo que transportava.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação de Maiki também pelo crime previsto no art. 180,
caput,
do CP.

Por fim, não comporta acolhimento o pleito absolutório com relação aos delitos de direção perigosa e desobediência, perpetrado pelo apelante Mauricio Cardoso.

A prova oral produzida na instrução criminal, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados – já reproduzidos alhures –, não deixa dúvidas de que o recorrente conduziu em alta velocidade veículo automotor por locais de grande movimentação de pessoas, trazendo perigo à vida de terceiros.

A mesma conclusão se chega quanto à desobediência do apelante, o qual, mesmo após sinais luminosos e sonoros da guarnição da Polícia Militar, não obedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga dos agentes policiais.

Neste viés, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o cometimento das condutas previstas no art. 34 da Lei de Contravenções Penais, e no art. 330 do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023